Tribunal: TJSP
Processo: 2222051-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Gratuidade da justiça. Deferimento do benefício na primeira instância, exceto com relação às despesas dos honorários do conciliador atuante no CEJUSC. Pessoa física. Necessidade do benefício demonstrada. Resolução TJSP no 809/2019 que em seu art. 14 assegura expressamente aos necessitados, beneficiários da assistência judiciária gratuita, a gratuidade da mediação e da conciliação. Extensão da

Ementa:
Gratuidade da justiça. Deferimento do benefício na primeira instância, exceto com relação às despesas dos honorários do conciliador atuante no CEJUSC. Pessoa física. Necessidade do benefício demonstrada. Resolução TJSP no 809/2019 que em seu art. 14 assegura expressamente aos necessitados, beneficiários da assistência judiciária gratuita, a gratuidade da mediação e da conciliação. Extensão da benesse à remuneração de conciliador. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.